Tribunal: TJMT
Processo: 0007985-31.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007985-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELSO MATTEI - CPF: 299.231.669-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIDA - AÇÃO ANULATÓRIA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA CDA – SENTENÇA QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR – EFEITOS IMEDIATOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1°, INCISO V, DO NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Art. 1.012, §1°, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que as sentenças que confirmam tutela provisória, começam a produzir efeitos imediatamente. A sentença que anulou o Auto de Infração e o Processo Administrativo confirmou a tutela de provisória de urgência, que consistia na Exclusão da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão da exclusão da CDA discutida nos autos.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0007985-31.2019.8.11.0015, movida em desfavor de
CELSO MATTEI
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutido no presente feito (Id: 147346695).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 147346698), que a sentença se baseou em premissa equivocada, uma vez que realmente foi proferida sentença determinando a baixa do crédito tributário objeto da execução, entretanto, a referida
decisum
não transitou em julgado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
CELSO MATTEI.

Pois bem.

O Juízo de Origem reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Multa c/c Liminar identificada pela numeração única: 15068-40.2015.8.11.0015, que declarou a anulação do Auto de Infração n° 129794 e do Processo Administrativo decorrente de inexistência de fato gerador de autuação, confirmando a liminar concedida naquele processo anteriormente.

Faz-se necessário esclarecer que a referida sentença ainda não transitou em julgado, estando pendente de intimação as partes, para (caso queiram), interponham recurso voluntário, bem como aguarda a remessa a essa Instância Superior para o Reexame Necessário.

Inobstante, o Art. 1.012, §1°, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que as sentenças que confirmam tutela provisória, começam a produzir efeitos imediatamente, vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”

No presente caso, a sentença que anulou o Auto de Infração e o Processo Administrativo, confirmou a tutela de provisória de urgência, que consistia na suspensão do protesto e exclusão da Certidão Dívida Ativa, demonstrando que os seus efeitos se iniciaram após a sua prolatação.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – I
NVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC
E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que a tutela provisória dantes concedida não mais subsiste, de sorte que
a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC
, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. 2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão. 3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada. 4. Recurso desprovido.

(N.U 1007241-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)”

Além disso, há de se consignar que a ordem vindicada na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Multa c/c Liminar (15068-40.2015.8.11.0015), também consiste na exclusão da Certidão de Dívida Ativa, o que consequentemente, também provocada à perda superveniente do objeto da ação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023